Tribunal: TJSP
Processo: 0008273-10.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do regime aberto – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o aberto sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso desprovido.